Tribunal: TJSP
Processo: 2274025-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Adoção por analogia dos parâmetros de atendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Falta de elementos consistentes que indiquem, no momento, a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Adoção por analogia dos parâmetros de atendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Falta de elementos consistentes que indiquem, no momento, a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento – Benefício a ser concedido.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2274025-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante
MARCOS ALEXANDRE BOCCHINI, são agravados CRISTIANE MARIA DOS
SANTOS,
SOPHIA
LIVIA
DOS
SANTOS
FALCAO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
YGOR
FERNANDO
DOS
SANTOS
FALCAO
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e PABLO HENRIQUE DOS SANTOS
FALCAO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274025-68.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2274025-68.2020.8.26.0000
Comarca: Salto - 2a Vara - Processo no 1001862-65.2020.8.26.0526
Agravante: Marcos Alexandre Bocchini
Agravados: Cristiane Maria dos Santos, Sophia Livia dos Santos Falcao,
Ygor Fernando dos Santos Falcao e Pablo Henrique dos Santos Falcao
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35594)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Instituto prescrito
pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos
98 a 102
Lei no 1.060/50 recepcionada pela
Constituição Federal de 1988
Adoção por
analogia dos parâmetros de atendimento da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Falta de elementos consistentes que indiquem,
no momento, a possibilidade de custeio das
despesas e custas processuais sem o prejuízo
do
próprio
sustento

Benefício
a
ser
concedido.

Agravo provido.

Trata-se de agravo (fls. 01/10) de instrumento
(fls. 11/39) interposto por MARCOS
ALEXANDRE
BOCCHINI contra a
r. decisão de
fls. 26/27, proferida
pela MMa. Juíza da 2a Vara Judicial da
Comarca de Salto, Dra. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa,
que, nos autos da execução movida em face de CRISTIANE MARIA DOS
SANTOS
E
OUTROS, indeferiu os
benefícios
da gratuidade
da
justiça ao agravante.
Sustenta o agravante não ter condições de arcar
com os custos da ação sem prejuízo de seu próprio sustento. Destaca estar
vivendo um período financeiro muito difícil em razão da pandemia. Afirma que
o seu escritório ficou fechado por meses, e que está com as mensalidades da
OAB e AASP em atraso. Pontua estar recebendo o auxilio emergencial do
Governo. Diz, ainda, ter reunido demonstração de estar isento da declaração
de renda. Transcreve precedentes. Postula o efeito suspensivo e, ao final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274025-68.2020.8.26.0000
3
o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada contraminuta.
É o relatório.

Em seus artigos 98 e seguintes, o Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da Justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Código de
Processo
Civil,
assim
como
a
lei
1.060/1.950,
recepcionada
constitucionalmente, realmente, exigiu como condição para o exercício do
benefício a situação de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
O agravante
reuniu declaração
afirmando
ser isento de apresentação de declaração de renda junto à Receita
Federal, reuniu ainda extratos de sua conta bancária e demonstração de
recebimento de auxilio emergencial do Governo Federal em razão da
pandemia,
fatos que
não
retiram
a
presunção
da
declaração
de
hipossuficiência realizada e indicam a verossimilhança das alegações.
Diante de tais circunstâncias, em que pese o
entendimento do MM. Juízo 'a quo', não há elementos que demonstrem
a suficiência
econômica para o custeio do processo sem o
comprometimento da subsistência própria e a da família.
Não sendo a miserabilidade a condição para a
concessão da gratuidade da justiça, a apelante está apta a ser beneficiária
dela.
Por fim, registro que há meio adequado a ser
utilizado pela parte contrária para obstar a concessão do benefício: a
impugnação (artigo 100 do Código de Processo Civil).

Diante
do
exposto,
dou
provimento
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274025-68.2020.8.26.0000
4
recurso para conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça,
anotando-se.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator